Tribunal: TJDFT
Processo: 0812156-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO DEPÓSITO. CONTRATO VÁLIDO. TEMA No 1.061, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado (no 265326731), bem como de condenação da parte ré à restituição dos valores descontados indevidamente (R$ 12.400,00 já em dobro) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00). Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta a inexistência de comprovação do negócio jurídico supostamente celebrado, alegando que a biometria facial e a geolocalização não constituem meios suficientes para demonstrar sua anuência com a contratação. Defende, assim, a nulidade do contrato, a irregularidade dos descontos efetuados e o reconhecimento dos danos materiais e morais. Apresenta, ainda, prequestionamento da matéria, com indicação de normas constitucionais e infraconstitucionais tidas por violadas. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, em razão do pedido de Gratuidade de Justiça, a qual fica deferida com base nos elementos de qualificação da parte autora/recorrente e renda mensal auferida (ID 83091597). Contrarrazões apresentadas (ID 83093681).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado em benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A parte autora/recorrente sustenta o desconhecimento dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, iniciados em 07/02/2023, no valor mensal de R$ 190,00 (ID 83091598 pág. 3).
6. Todavia, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação. Verifica-se que o negócio jurídico foi formalizado por meio eletrônico, mediante mecanismos de segurança aptos a confirmar a identidade e a manifestação de vontade da consumidora. A instituição financeira demonstrou que a contratação foi validada por biometria facial, consistente na captura e conferência da imagem do rosto da recorrente com os dados biométricos cadastrados, procedimento amplamente utilizado para identificação pessoal em operações digitais e que confere elevado grau de confiabilidade à autenticação do usuário.
7. Além disso, foi apresentada geolocalização do dispositivo utilizado no momento da contratação, a qual indica que a operação foi realizada em local compatível com o domicílio da autora. Tal elemento reforça a presunção de que a contratação foi efetivamente realizada pela própria consumidora, afastando a hipótese de fraude ou de utilização indevida por terceiros. Esses elementos, analisados conjuntamente, evidenciam a anuência da autora/recorrente à contratação, sobretudo quando corroborados pela comprovação do crédito do valor do empréstimo em conta bancária de sua titularidade. Assim, a biometria facial e a geolocalização, enquanto instrumentos tecnológicos de validação da identidade e do contexto da contratação, mostram-se suficientes para atestar a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes (ID 83093637 e 83093653), o que está em conformidade com a tese fixada no Tema 1.061 do STJ.
8. Ressalta-se, ainda, que a autora/recorrente sofre descontos desde o início de fevereiro de 2023, não se mostrando razoável a alegação de que somente os teria percebido após lapso temporal aproximado de três anos.
9. Diante desse conjunto probatório, não procede a alegação de ausência de comprovação da contratação, pois os elementos apresentados são suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico e a anuência da consumidora, impondo-se a manutenção da sentença.
10. Registra-se, por fim, que a matéria foi analisada de forma suficiente, com enfrentamento dos dispositivos legais invocados, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles para fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.